Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-04.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000023-04.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, AILTON DE CARVALHO ALVES

APELADO: MARIA DO CARMO NOVAES e outros

Advogado(s)
:
AILTON DE CARVALHO ALVES, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000023-04.2025.8.05.0134
, em que figuram como apelante/recorrente/recorrido CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e MARIA DO CARMO NOVAES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER DOS RECURSOS PARA DAR PROVIMENTO AO ADESIVO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ, nos termos do voto da relatora.